Tribunal: STF
Processo: RE 581327
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. FATO
   GERADOR. DATA DA OPERAÇÃO MERCANTIL. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO
   STF.
1.      A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.